Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE E DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de fraude e dano qualificado.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu, em observância ao disposto no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. De rigor a manutenção da condenação do réu pelo crime de fraude, diante das provas judicializadas, consistente nos depoimentos das testemunhas, parcial confissão do acusado prova documental.
4. Igualmente, está comprovada a materialidade e autoridade do crime de dano, demonstrada pelo laudo pericial e pelo depoimento dos policiais.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.